Tribunal: TJMT
Processo: 1018380-76.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018380-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), SANDRO NASCIMENTO DA MATA - CPF: 020.326.051-12 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018380-76.2020.811.0000

AGRAVANTE: SANDRO NASCIMENTO DA MATA

AGRAVADA: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – EFICÁCIA DAS DECISÕES JÁ PROFERIDAS – SUBSISTÊNCIA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, é sua a atribuição de analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não ratificados.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo Interno de decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento em razão da incompetência do juízo estadual para processar o feito, tendo em vista o ingresso da União e a remessa dos autos à Justiça Federal.

O Agravo de Instrumento foi interposto do
decisum
da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação de Reintegração de Posse, concedeu a liminar para a desocupação voluntária da área, em 15 dias.

Em seguida, a União manifestou interesse na lide e pleiteou sua remessa à Justiça Federal, o que foi deferido.

O agravante sustenta que, embora a Justiça Estadual tenha se declarado incompetente, não houve a revogação da medida que determinou a reintegração de posse. Diante disso, pugna pela reconsideração da monocrática e, consequentemente, pela cassação da liminar.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como bem destacado na monocrática, a Justiça Estadual não tem mais competência para analisar a matéria.

Isso porque, o Código de Processo Civil estabelece no artigo 64, §4º, que,
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão judicial proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Assim, uma vez reconhecida na 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, a incompetência da Justiça Estadual e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, incumbe a está última processar e julgar a demanda, bem como deliberar sobre a convalidação ou não dos atos decisórios praticados até o momento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ, AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

Portanto, tendo em vista que Justiça Estadual não possui competência para reexaminar a medida deferida nos autos do processo originário, o agravante deve postular junto no juízo designado o respectivo pronunciamento.

Posto isso,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020